Tribunal: STF
Processo: RE 69337
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
AUDITOR SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA
ASSEGURAR AO IMPETRANTE O EXERCÍCIO EFETIVO DE SUBSTITUTO DA 1
AUDITORIA DA 2 R.M., ASSUMIR O EXERCÍCIO PLENO DO CARGO,
INDEPENDENTEMENTE DE CONVOCAÇÃO, QUANDO VAGO E NOS PERIODOS DE
FERIAS LICENCA, FALTAS OU IMPEDIMENTOS, DO AUDITOR TITULAR, E
FUNCIONAR, POR DESIGNAÇÃO DESTE, EM PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DOS
CONSELHOS PERMANENTES ATÉ FINAL JULGAMENTO. PRECEDENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.